Tribunal: TJES
Processo: 5017164-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017164-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK GAMA BRITO

COATOR: MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
: Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de preso e denunciado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, II, c/c art. 29, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há três questões em discussão:
(i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, decorrente de atraso na realização de atos processuais; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para substituir a custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1.
A jurisprudência do STJ afirma que o excesso de prazo só configura constrangimento ilegal quando evidenciada desídia estatal, não sendo possível aferição pela simples soma aritmética dos prazos processuais.

2.
O andamento processual demonstra constante movimentação da ação penal, com revisões periódicas da ordem de prisão, pronta apreciação de requerimentos e realização de diligências, afastando qualquer mora irrazoável.

3.
Não se verifica violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), dado o curto lapso de prisão preventiva e a regular tramitação da ação penal.

4.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito praticado mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, fundamento reiteradamente reconhecido pelo STJ como idôneo para manutenção da medida.

5.
Estão presentes os requisitos objetivos para a custódia, pois o paciente responde por crime cuja pena máxima abstrata supera quatro anos.

6.
Não há desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual pena definitiva, sendo inviável antecipar regime inicial de cumprimento ou cabimento de substituição da pena em sede de habeas corpus.

7.
As condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente revelam a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO
:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, II, e 29.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017164-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAILLA OLIVEIRA SOUSA
PACIENTE: ERICK GAMA BRITO

COATOR: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LAILLA OLIVEIRA SOUSA - ES19591
Advogado do(a) IMPETRANTE: LAILLA OLIVEIRA SOUSA - ES19591

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERICK GAMA BRITO
, preso e denunciado pela prática de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(arts. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. II, c/c 29, ambos do CP)
, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Afirma a defesa, em síntese,
excesso

de prazo
para a apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva; ausência dos
requisitos
legais e
desproporcionalidade
da medida.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que, na manhã de 26/8/2025, nas proximidades do Hotel Mata da Praia, situado na Av. Adalberto Simão Nader, nesta capital, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o requerente subtraiu o veículo automotor de propriedade de Ângelo Mariano Mattedi.

Durante as investigações, o ora paciente foi identificado e indicou aos policiais civis a localização do veículo objeto do roubo.

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(
29/8/
2025),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na gravidade e reprovabilidade dos fatos, necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima e testemunhas (Id. 77267140-16400702).

Em

2/9/2025
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia (Id. 77575616-16400702).

Posteriormente, em

9/9/2025
,
o Juiz de Direito recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado (Id. 78113426-16400702).

Em
17/10/2025
,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, o Magistrado indeferiu pedido de revogação da preventiva, reafirmando a necessidade da segregação cautelar.

Em
13/
11
/2025

a defesa apresentou defesa prévia, reiterando o pleito de revogação da prisão.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

Como primeira tese, a defesa sustenta que o réu vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente do
excesso de prazo
para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Contudo, há entendimento consolidado no STJ de que, somente configura constrangimento ilegal por atraso na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
1
.

E no caso em análise,
n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do processo,
considerando a informação, extraída do sistema Pje de 1º Grau, de que a ação penal
está em constante movimentação
, seguindo a marcha regular, com revisão periódica da ordem de prisão, pronta apreciação de requerimentos, e realização de diligências solicitadas tanto pela defesa, quanto pela acusação.

Assim, levando em conta os dados da ação penal e o tempo de prisão provisória, não verifico ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF
2
), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.

Quanto aos
fundamentos
da prisão,
a decisão que indeferiu o pedido de revogação, apontada como ato coator, fez menção à necessidade de acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal, destacando a
gravidade concreta do crime
, argumento que, consoante entendimento pacificado pelo STJ, é hábil à manutenção da prisão.

Com efeito, a preventiva, no cenário que se apresenta, é a medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de roubo majorado, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Também não vislumbro

desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou fará jus à substituição da pena.

Por fim,

consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
mesmo se presentes

condições

subjetivas

favoráveis
,

não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a

gravidade concreta do delito, somada à periculosidade do agente, revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
3
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 16700061)
,
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade no encerramento da ação penal.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/4/2023,
QUINTA TURMA, DJe 19/4/2023.

2
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

3
STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T.,
julgado em 20/6/2023,
DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)